Tribunal: TJES
Processo: 5014808-77.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014808-77.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAQUE LOTH TEODORO
RECORRIDO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5014808-77.2025.8.08.0024
Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
ISAQUE LOTH TEODORO
RECORRIDO
:
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BICICLETA DANIFICADA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
O Requerente afirma que, no dia 08/04/2024, teve sua bicicleta danificada dentro do estacionamento do Requerido e apesar das tentativas de solução do problema junto a empresa ré, não obteve sucesso. Diante disso, pleiteia reparação por danos materiais de R$290,00 e danos morais de R$ 20.000,00.
[...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há uma questão em discussão: determinar se o evento narrado ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, verifica-se que a irresignação da parte autora recai apenas sobre a improcedência do pedido de indenização por danos morais, na medida em que a falha na prestação do serviço restou incontroversa quanto ao aspecto material, já reconhecido na sentença guerreada.

5.
No que se refere ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano. A frustração de encontrar sua bicicleta, bem de uso diário (conforme informado pelo autor), com os pneus rasgados em ambiente supostamente seguro, somada à resposta evasiva da ré de que "nada poderia ser feito", configura violação à dignidade e à legítima expectativa de segurança do consumidor. Assim, reforma-se a sentença guerreada para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

6.
A quantificação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função punitivo-pedagógica do instituto, visando desestimular a reiteração de condutas negligentes. Dessa forma, arbitra-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual mostra-se adequado às particularidades do caso.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença de origem tão somente para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8
. Sem condenação em custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte autora/recorrente sagrou-se vitoriosa em parte do seu recurso.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)